Tribunal: TJBA
Processo: 8001826-86.2025.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001826-86.2025.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: NEURAILDE DOS SANTOS SERAFIM

Advogado(s)
:
GILDERLANE BRITO DA SILVA ROSARIO, JAINE SOUZA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINARES RECURSAL E CONTRARRECURSAL REJEITADAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, OPERAÇÕES FINANCEIRAS E PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratos bancários, reconheceu fraude em portabilidade de benefícios previdenciários, condenou à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de danos morais e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ausência de prévia tentativa administrativa; (ii) estabelecer a admissibilidade de documentos juntados apenas em sede recursal; (iii) apontar se a apelação viola o princípio da dialeticidade recursal; (iv) determinar se houve comprovação da contratação dos empréstimos e da regularidade da portabilidade; (v) verificar a existência de dano moral e a adequação do valor fixado; (vi) analisar a possibilidade de restituição em dobro e compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois a existência de descontos indevidos e a resistência da instituição financeira configuram necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Afasta-se a admissibilidade de documentos juntados em grau recursal, por violação aos arts. 434 e 435 do CPC, diante da ausência de justificativa para a apresentação tardia.

Não há que se falar em violação à dialeticidade recursal, vez que o Recorrente motivou o recurso com razões destinadas a reformar o ato judicial recorrido, frente ao que nele foi decidido.

Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Conclui-se que a parte Ré não se desincumbe do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), ao não comprovar a contratação válida dos empréstimos nem a autorização da portabilidade.

Afirma-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes em operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

Configura-se falha na prestação do serviço, impondo a declaração de inexistência dos contratos e a cessação dos descontos indevidos.

Reconhece-se a ocorrência de dano moral indenizável em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Admite-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676608/RS), aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

Rejeita-se a compensação de valores por ausência de prova de disponibilização de crédito à Autora.

Mantém-se o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Limita-se a análise recursal aos capítulos impugnados, em observância ao efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, §1º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 434, 435, 1.013, §1º, 85, §11; CDC, arts. 3º, §2º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479 e 54; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1909451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 80013102920218050138; TJ-BA, Apelação nº 80624482020218050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001826-86.2025.8.05.0145, em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como apelada NEURAILDE DOS SANTOS SERAFIM.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239